Tribunal: STF
Processo: HC 236481
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em favor de Ivã Lázaro Santana Fiaes e Wagner Lima da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 190.469/AL (documento eletrônico 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que os pacientes foram “[...] presos preventivamente em 6/9/2023, pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo” (documento eletrônico 4, p. 38).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “No dia 6 de setembro de 2023, os pacientes foram presos em flagrante em razão da suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.



    Em sede de audiência de custódia, os pacientes relataram terem sofrido violência policial, o que motivou a determinação de exame de corpo de delito, cuja conclusão atestou a existência de lesões corporais que denotaram traços compatíveis com o emprego de força.



    Com base nisso, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus perante o egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, por meio do qual requereu a nulidade do flagrante, ante a violência exercida pelos policiais durante a prisão, bem como apontou a ausência de fundamentação idônea para o decreto preventivo.



    Ao julgar o writ, a colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas denegou a ordem.



    Na sequência, a Defesa interpôs recurso ordinário, que foi conhecido em parte e negado provimento por decisão monocrática, ensejando a interposição de agravo regimental, igualmente negado provimento.



    É o breve resumo dos fatos” (documento eletrônico 1, p. 1)  



    Ao final, requer:  



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção dos pacientes, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA liminarmente a ordem de habeas corpus, com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor dos pacientes para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra.



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer a concessão definitiva da ordem, reformando-se o acórdão impetrado, nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, p. 18)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE SUPERADA COM A POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSA FICHA CRIMINAL. ENCONTRAVAM-SE EM CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a alegada nulidade da prisão em flagrante, diante da violência exercida pelos policiais, por ocasião da prisão, não foi analisado pelo Tribunal estadual, sob os fundamentos de que o tema, exige dilação probatória, extrapolando os estreitos limites do writ. Dessa forma, fica impedido o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Precedentes. 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida, diante da gravidade da ação perpetrada pelos agravantes que, mediante utilização de arma de fogo e extrema violência utilizada com a vítima, por meio de cerceamento de sua liberdade, a ameaçaram de morte. Precedentes. 3. Por outro lado, foi destacado o risco de reiteração delitiva, porque ambos os agravantes possuem extensa ficha criminal, como também, encontravam-se em cumprimento de pena. Precedente. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 5, p. 1, grifei)  



    Com efeito, as questões relacionadas às circunstâncias da prisão, em flagrante, dos pacientes, não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o mérito das questões veiculadas nesta impetração inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. III – Agravo regimental improvido.” (HC 234.121 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I - A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023, grifei)  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TRE/RJ e TSE). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023, grifei)  



    Sobre a regularidade da prisão preventiva, observo que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Nele, consta que “[...] a prisão preventiva foi mantida, diante da gravidade da ação perpetrada pelos agravantes que, mediante utilização de arma de fogo e extrema violência utilizada com a vítima, por meio de cerceamento de sua liberdade, a ameaçaram de morte. Precedentes. [...]. Por outro lado, foi destacado o risco de reiteração delitiva, porque ambos os agravantes possuem extensa ficha criminal, como também, encontravam-se em cumprimento de pena”. Assim, em casos como o presente, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 235.554 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 235.492 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024, grifei)  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Hipótese de paciente preso preventivamente pelo suposto tráfico de 717,9 g de cocaína e pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas. E mais: foi apreendido um simulacro de arma de fogo na residência do acionante. 4. Situação concreta em que o ‘relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio, sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 229.450 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator